Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703313-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAULO MAGALHÃES DA SILVA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716998-55.2022.8.07.0003 indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 147229842 do processo originário): “Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi parcialmente frutífera. Após a penhora efetivada o devedor apresentou impugnação à penhora alegando a impenhorabilidade da verba, por se tratar de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao seu sustento e de sua família. Manifestação da credora ao ID 142602811. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 136923875, não foi determinada constrição em conta-salário. Os extratos juntados ao ID 141759507 não demonstram a movimentação das contas a que o executado faz referência no mês em que os bloqueios ocorreram, não sendo possível o cruzamento das informações dos recibos juntados ao ID 144565566 com os valores efetivamente bloqueados nas contas do devedor. O devedor não se desincumbiu de provar as quantias bloqueadas se tratam de verba referente ao pagamento dos seus serviços profissionais, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário. 2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. 3. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1310456, 07270898720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo devedor na petição ID 144565566. Já foi realizada a transferência do valor penhorado, R$ 750,12 (setecentos e cinquenta reais e doze centavos), para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 140454671. P. I. Em suas razões recursais (ID 43196120), o agravante sustenta, em resumo, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que possuem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta que é autônomo e afirma que provou que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Argumenta que os valores penhorados também não podem ser mantidos bloqueados, uma vez que há a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, X, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o desbloqueio da quantia penhorada, no importe de R$ 750,00. A decisão de ID 43256486 determinou que o agravante comprovasse o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, conforme alegado. Caso contrário, deveria formular o pedido ou proceder ao recolhimento do preparo. O Agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 43930220). É o relatório. DECIDO. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Assim sendo, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência do devedor. Vejamos. Na conta do agravante foram penhorados os seguintes valores: a) 300,01 na conta do Banco Santander, no dia 22/09/20222; b) R$ 150,00 na conta do Banco de Brasília, no dia 05/10/2022; c) R$ 305,05 na conta do Santander, no dia 07/10/2022 (ID 140454675, ID 140454676 e ID 140454678 dos autos originários). Em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, verifico que o agravante demonstrou que prestou serviços como pintor e recebeu valores no importe de R$ 300,00 nas datas de 22/09/2022 e 07/10/2022, conforme declarações de ID 43196121 - Pág. 104 e ID 43196121 - Pág. 105. Assim sendo, em análise superficial, verifico que há indícios de que os valores bloqueados possuem natureza salarial, em virtude dos serviços prestados pelo agravante como autônomo. Do mesmo modo, os documentos juntados indicam, nesta fase inicial, que o bloqueio da quantia de R$ 150,00 na conta do Banco de Brasília configura valor recebido em decorrência de benefício social, conforme alegado pelo agravante e indicado no extrato de ID 144565566 - Pág. 8/9 dos autos originários. Pondera-se que o agravante não possui rendimento elevado, tanto que jaz jus à percepção de benefício social. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Nesse contexto, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado, diante da possibilidade de liberação dos valores bloqueados em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora